Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702330-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA, AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e apurou o valor devido. Francisco Morilha Neto e Sandra Mara Morilha sustentam a necessidade de fixação de honorários advocatícios em razão da litigiosidade exacerbada entre as partes. Defendem a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa. Pedem a reforma da decisão para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais na porcentagem mínima de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, pedem que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico que tiveram com a redução da dívida. Preparo regular (id 42997257 e 42997258). Esta Relatoria recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (id 43019571). Avertano dos Santos Bragança e Maria Auxiliadora Machado da Cunha apresentaram contrarrazões. Alegam que a determinação de reenvio dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos ensejou a perda do objeto do agravo de instrumento. No mérito, defendem o desprovimento do agravo de instrumento. Francisco Morilha Neto e Sandra Mara Morilha foram intimados para manifestarem-se sobre a alegação de perda do objeto do agravo de instrumento, oportunidade em que apresentaram petição para defender sua inocorrência (id 44783468 e 45818782). Brevemente relatado, decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão agravada homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e fixou o quantum debeatur e o agravo de instrumento foi interposto em razão de não ter havido a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, desde que a liquidação tenha sido marcada por caráter contencioso. Entretanto, a fixação da verba honorária em liquidação de sentença somente será possível após a apuração do quantum debeatur. A análise do processo originário revela que foi proferida decisão posterior à decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau entendeu ser necessária a retificação do cálculo e determinou a remessa à Contadoria Judicial. A ausência de homologação do valor devido em sede de liquidação de sentença impede a fixação de honorários advocatícios e enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este manifestamente inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator